Tribunal: TJSP
Processo: 2199317-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário - Indeferimento de justiça gratuita - O espólio tem bens suficientes para o pagamento das custas e despesas processuais - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199317-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
ROBERTO SILVA (ESPÓLIO), são agravados SUELY SALIM SILVA
(INVENTARIANTE), ROBERTO SILVA FILHO (HERDEIRO), JOSÉ RICARDO
SILVA (HERDEIRO), ÉRICO SILVA (HERDEIRO) e ANDRÉ LUCAS SILVA
(HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199317-81.2019.8.26.0000 - JV 22458
2
VOTO N°: 22458
AGRV. No: 2199317-81.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO ROQUE
AGTE.: ESPÓLIO DE ROBERTO SILVA
AGDO.: O JUÍZO
Agravo de instrumento
Inventário - Indeferimento de
justiça gratuita - O espólio tem bens suficientes para o
pagamento das custas e despesas processuais - Confirma-se
decisão Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
no inventário dos bens deixados por Roberto Silva, indeferiu justiça gratuita
e determinou providências.
Recorre o espólio.
Reclama de ausência de fundamentação e que a viúva e
os herdeiros são onerados com obrigações do espólio. Afirma que não é réu e
que a viúva não é autora da ação. Argumenta que não houve revogação do
benefício concedido a ela, que é meeira, não herdeira. Argumenta que o
espólio é constituído de um imóvel (residência da viúva) e um veículo.
Invoca julgados. Prequestiona “toda matéria de fato e de direito”.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado,
com resposta, fls. 138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199317-81.2019.8.26.0000 - JV 22458
3
A Procuradoria de Justiça apoia a decisão.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados pela
numeração dos autos de origem.
A ação foi proposta pela viúva Suely Salim Silva.
Ela explica que o autor da herança, com quem teve 4
filhos, é “herdeiro” de Carolina Tecchio Silva, cujo inventário ainda está em
trâmite (fls. 2).
Alega que foi deferida justiça gratuita ao autor da
herança nessa outra ação.
O r. Juízo de origem determinou correção no cadastro
processual com a inclusão do inventariado no pólo passivo, atribuição de
valor à causa e, diante de indícios que afastam a presunção relativa da
declaração de pobreza, enumerou documentos para análise dessa questão
(fls. 28/31).
A viúva noticiou a correção no cadastro processual,
atribuiu à causa o valor de R$ 140.000,00, disse que o afastamento da
presunção da declaração de pobreza é “injusto e descabido” (fls. 35), mas
juntou documentos para análise do pedido de justiça gratuita (fls. 37/59).
A viúva foi nomeada inventariante e o benefício foi
deferido (fls. 60/62).
O espólio pleiteou a dispensa da apresentação de
certidão ou, sendo beneficiário da justiça gratuita, que fosse expedido ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199317-81.2019.8.26.0000 - JV 22458
4
ao Colégio Notarial do Brasil (fls. 66).
O herdeiro Roberto Silva Filho, advogado do espólio,
pediu sua habilitação e justiça gratuita (fls. 68).
Ele assinou uma procuração para si (fls. 69).
O herdeiro José Ricardo Silva, representado pelo
advogado Roberto Silva Filho, pediu habilitação e justiça gratuita (fls. 79).
O herdeiro Érico Silva, representado pela mãe e tendo
por advogado Roberto Silva Filho, pediu habilitação e justiça gratuita (fls.
84).
A mesma conduta teve o herdeiro André Lucas Silva (fls.
96).
As primeiras declarações foram apresentadas (fls.
106/114).
O irmão do autor da herança Norberto Silva pediu a
tramitação conjunta dos dois inventários (fls. 159/160).
O espólio se manifestou (fls. 163/168).
A r. decisão agravada constatou a contratação de
advogado particular e que parte do patrimônio do espólio pode ser utilizado
para pagamento das custas e despesas processuais “sem qualquer prejuízo à
subsistência dos herdeiros ou de suas respectivas famílias, que sobrevivem sem o
incremento patrimonial trazido pelo falecimento do 'de cujus'” (fls. 175).
Embargos de declaração do espólio foram rejeitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199317-81.2019.8.26.0000 - JV 22458
5
pois infringentes (fls. 188/190).
Evidente que a r. decisão agravada está fundamentada.
A alegação de que há apenas um imóvel a ser partilhado
não corresponde à verdade dos fatos.
Consta das primeiras declarações que partes ideais de
outros imóveis integram o espólio (fls. 107/109).
O autor da herança também deixou um veículo e R$
3.925,67 em conta bancária (fls. 109).
O espólio é o responsável pelo pagamento das custas e
despesas processuais, não a viúva nem os herdeiros.
Esses fatos demonstram que o espólio não faz jus ao
benefício.
Eventuais retificações no cadastro das partes não é
relevante para a justiça gratuita.
Não há prequestionamento de matéria nem violação a
nenhum dos artigos de lei mencionados pelas razões deste recurso.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora